Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718893-33.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA APELADO: MAURICIO UCCI PINHEIRO D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante acerca das petições e documentos de ID 16115216 e 12658323. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator